Tribunal: TJPA
Processo: 0006291-53.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006291-53.2013.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal. apelação criminal. extinção da punibilidade. prescrição virtual. inexistência de previsão legal. crimes de lesão corporal e ameaça. contexto de violência doméstica. art. 129, §9º, e art. 147 do código penal. prescrição individualizada para cada delito. súmula 438 do stj. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do réu E. R. da S., com fundamento na prescrição virtual, em face dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos ocorridos em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar a aplicabilidade da prescrição virtual, ainda que sem previsão legal, em casos onde a pena provável seja hipoteticamente fixada em patamar que permita a extinção da punibilidade, considerando o prazo de prescrição de cada crime isoladamente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição virtual, embora discutida na doutrina, carece de previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo vedada pela Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

3.1 Para o crime de ameaça (art. 147, CP), aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme art. 109, VI, do CP, configurando-se a prescrição para este delito.

3.2 No entanto, para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP), a pena máxima cominada de três anos exige a aplicação do prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, inviabilizando a prescrição antecipada.

3.3 Precedentes do TJPA corroboram a impossibilidade de extinção da punibilidade com base na prescrição virtual, reforçando o entendimento da Súmula 438 do STJ.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

4. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal, determinando o prosseguimento da ação penal quanto a esse delito. Mantida a extinção da punibilidade apenas para o crime de ameaça.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição virtual não possui previsão legal e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Nos casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser calculada de forma individualizada para cada delito, considerando a pena máxima em abstrato.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV e VI; art. 119; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJPA, Apelação Criminal nº 0002155-89.2019.8.14.0051, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 19.02.2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000384-05.2008.8.14.0070, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Ministério Público
do Estado do Pará, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 96933047), que
declarou extinta a punibilidade do réu
, E. R. da S., pela ocorrência de
prescrição virtual
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Consta dos autos que o réu foi denunciado em 13/11/2013 pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra “M. de N. dos S. P.”, com base também no art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. Ante a não localização do acusado para citação pessoal, foi determinada sua citação por edital, com a consequente suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP em 27/11/2014, situação que perdurou até a decisão em questão.

Na sentença recorrida (ID 96933047), o magistrado entendeu que, na hipótese de eventual condenação, a pena aplicável não ultrapassaria o patamar de 1 (um) ano, considerando a possibilidade de prescrição pelo prazo de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. Dessa forma, entendeu o juiz pela ocorrência da prescrição virtual, aplicando o princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o que justificaria a extinção da punibilidade, com base na Súmula 415 do STJ e doutrinas de relevância sobre o tema.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso de
apelação
(ID 18308874), argumentando que o cálculo da prescrição deve considerar a pena máxima cominada em abstrato para o delito de lesão corporal grave, estabelecendo, assim, o prazo de prescrição em 8 (oito) anos, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em
contrarrazões
(ID 18308879), a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade da prescrição virtual diante da desnecessidade de prolongamento do processo sem efetiva utilidade punitiva.

Nessa Instância Superior, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 18857535) opina pelo
“conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que seja reformada a decisão que extinguiu a punibilidade do apelado E.R. DA S., apenas em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP, consoante os argumentos ora expendidos.”
textual

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, insurgindo-se contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, E. R. da S., com fundamento na prescrição virtual. A sentença recorrida, ao considerar a pena hipotética inferior a um ano, adotou o entendimento da prescrição pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. A referida decisão extinguiu a punibilidade com base na tese de economia processual e razoável duração do processo.

A prescrição virtual, ainda que tenha embasamento em alguns precedentes doutrinários, carece de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Tal instituto busca antecipar a aplicação do prazo prescricional em perspectiva, considerando a pena em concreto que, eventualmente, poderia ser aplicada ao acusado, mas essa prática não encontra respaldo no Código Penal Brasileiro, sendo inclusive vedada pela Súmula 438 do STJ:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

No contexto jurídico deste Tribunal, decisões reiteradas afastam a possibilidade de aplicação da prescrição virtual, como pode ser visto em julgados recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que reforçam o entendimento da Súmula 438 do STJ, ao considerarem que:

"O juízo primevo não poderia extinguir a punibilidade do apelado, com fundamento na prescrição virtual, uma vez não admitida neste ordenamento jurídico como causa de extinção da punibilidade. (...) Não há que se falar em prescrição in abstrato da pretensão punitiva"
(TJPA, Apelação Criminal nº 0002155-89.2019.8.14.0051, Relator: Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 19/02/2024).

No mesmo sentido, o julgamento no Recurso em Sentido Estrito nº 0000384-05.2008.8.14.0070, relatado pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, reitera que:

"Nos termos da Súmula 438/STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (...) sendo o processo criminal orientado pela razoável duração do processo e não por previsões conjecturais."

No presente caso, o Juízo de origem fundamentou a extinção da punibilidade com base na antecipação de uma pena que poderia ser inferior a 1 (um) ano, estabelecendo o prazo prescricional em 3 (três) anos. Contudo, ao analisar os crimes imputados ao réu, observa-se que o delito de
lesão corporal
, praticado no
âmbito de violência doméstica e familiar
,
prevê pena máxima de até 3 (três) anos de detenção (art. 129, §9º, CP),
o que define o prazo prescricional de
8 (oito) anos,
conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Dessa forma, a análise prescricional deve considerar o prazo de 8 (oito) anos para este delito, inviabilizando o reconhecimento de prescrição.

Logo, resta incontroverso que o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela prescrição virtual, desconsiderou o prazo correto para o delito de lesão corporal, ignorando a ausência de previsão legal para tal modalidade de prescrição. Importa, ademais, observar que a prescrição deve ser computada com base na pena máxima em abstrato para cada delito, isoladamente, de acordo com o art. 119 do Código Penal, quando se tratar de concurso de crimes, como no presente caso.

Concluindo, entendo que apenas o crime de ameaça (art. 147, CP), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção encontra-se prescrito, considerando o prazo de 3 (três) anos para este delito. Contudo, no que tange ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), o recurso ministerial merece acolhimento para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da ação penal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e lhe dou
parcial provido
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal apenas quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), afastando a extinção da punibilidade para esse crime e mantendo-a somente para o delito de ameaça (art. 147, CP).

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024